Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PROVENIENTE DE DUPLICATAS, ALUGUEL E APORTES FINANCEIROS. EXECUTADO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMULAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO ARGUÍDA À GUISA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE APARELHAMENTO DEFICIENTE DA PEÇA PÓRTICO. ARGUIÇÃO DE NATUREZA ILEGÍTIMA DO DÉBITO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. MATÉRIA CONTROVERSA QUE EXTRAPOLA AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ASPECTOS FORMAIS DO TÍTULO PRESERVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESOLUÇÃO NO AMBIENTE DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.
2. O processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada, e, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por instrumento formal revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas atinentes, inclusive, a prova, notadamente quando encartam alegações afetas à ilicitude da natureza do débito exequendo, decorrente de alegada prática de agiotagem pelo credor.
3. A opção do executado pela formulação, em ambiente de objeção de pré-executividade, de matérias defensivas que têm como sede exclusiva e genuína os embargos do devedor determina que, como forma de preservação da ordem procedimental, prevenção de desvirtuamento do processo executivo em processo de conhecimento e que o incidente seja manejado como sucedâneo de aludida incidental, resolvida ou não aviada tempestivamente, seja liminarmente coibida sua tentativa de criar incidente processual desguarnecido de lastreamento instrumental.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.